Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presente execução foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos anuentes CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO (ID: 40497417), CARLOGENI MARIANO CARVALHO, BRAS RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ALBERTO MARTINS (ID: 68412258). No ID: 51913310 foi comunicado o falecimento do substituído CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA, todavia, não houve requerimento de habilitação do espólio ou dos sucessores daquele servidor. No ID: 64728233 o credor pleiteou o prosseguimento da execução, com remessa dos autos à Contadoria Judicial, em relação aos servidores não anuentes BRAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CANTIDIO FERNANDES DA SILVA, CARINA RODRIGUES DE SOUZA, CARLA NOGUEIRA DE QUEIROZ e CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA. No ID: 68930793 o credor requereu a suspensão do processo por 3 (três) meses, em relação ao servidor CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA, para tentativa de contato com seus sucessores. Pois bem. Verifico que restou preclusa a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 66262045), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução em relação aos servidores não anuentes. No ID: 12790240 foram fixados os honorários advocatícios relativos à execução: 5 % (cinco por cento) sobre o valor do débito. O processo foi saneado em relação aos substituídos não anuentes, conforme decisão de ID: 12790385. O destaque da verba honorária, no percentual de 20 % (vinte por cento), foi deferido (ID: 12790240). Os EE n. 0014229-52.2007.8.07.0000 transitaram em julgado, rejeitados por manifesta intempestividade, conforme consulta ao sistema de andamento processual. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão de ID: 36146427 definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Pois bem, preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos servidores não anuentes BRAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CANTIDIO FERNANDES DA SILVA, CARINA RODRIGUES DE SOUZA, CARLA NOGUEIRA DE QUEIROZ e CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento). Atente-se que o período referente ao servidor CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA se encerra em agosto de 2000, nos termos da declaração de ID: 12790294 – pág. 8 e das fichas financeiras juntadas no ID: 12790342 – págs. 166/195. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, intimem-se as partes para se manifestar sobre os cálculos. Intime-se, também, o Distrito Federal para falar sobre o requerimento de suspensão da execução, em relação ao servidor CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA (ID: 68930793). Sem prejuízo do determinado acima, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação ao substituído CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO (ID: 40497417). A verba referente aos honorários de execução será calculada após a apreciação do pedido de ID: 68930793. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR